Tribunal: TJPA
Processo: 0825982-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825982-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO NUNES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL E INVALIDADE DE LAUDO PROSOPOGRÁFICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ADITAMENTO À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROVA DIGITAL. REGULARIDADE DA COLHEITA PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DE EXTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DADOS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Alexsandro Nunes Ferreira, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de nulidade da prova digital, invalidade de laudo prosopográfico, ausência de fundamentação concreta, inépcia da denúncia e suposta omissão quanto à análise de aditamento à resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relativas à inépcia da denúncia e ao trancamento da ação penal não comportam conhecimento em habeas corpus, porquanto prejudicadas pela superveniência de sentença condenatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Igualmente, não merece conhecimento a alegação de ausência de análise do aditamento à resposta à acusação, uma vez que houve decisão expressa de não conhecimento por preclusão consumativa, inexistindo omissão judicial, além de ter a matéria sido novamente enfrentada na sentença condenatória.

5. A alegação de nulidade da prova digital não prospera, pois a documentação constante dos autos evidencia a regularidade da extração e preservação dos dados, inexistindo demonstração concreta de adulteração, fraude ou prejuízo à defesa, sendo inaplicável a nulidade automática, à luz do art. 563 do CPP.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da atuação em organização criminosa de elevada periculosidade e do risco de reiteração delitiva, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

7. Em crimes de natureza permanente e de atuação criminosa organizada, a contemporaneidade da prisão preventiva é mitigada, projetando-se no tempo a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:
Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em contexto de atuação em organização criminosa, sendo incabível o exame, em habeas corpus, de matérias prejudicadas pela superveniência de sentença condenatória ou que demandem reavaliação de prova.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 316 e 563; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 934.705/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/09/2024; STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 9.682/AP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 30/06/2025; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO NUNES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, no âmbito do processo de referência nº 0811996-82.2025.8.14.0401.

Os impetrantes sustentam que o writ não se limita a discutir a prisão do paciente, mas a legalidade do suporte probatório utilizado para amparar a medida cautelar extrema, especialmente diante da disciplina introduzida no Código de Processo Penal quanto à prova digital e à cadeia de custódia. Argumentam, nessa linha, que a custódia preventiva demandaria reavaliação rigorosa, porque o decreto prisional e sua manutenção não se compatibilizariam com os requisitos previstos nos arts. 312, 315 e 316 do CPP, sobretudo diante de alegadas irregularidades estruturais envolvendo elementos informativos de natureza digital.

Afirmam que o conjunto apresentado como prova digital seria composto, essencialmente, por capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens, desacompanhadas de arquivo original, metadados, códigos hash, termo de apreensão, lacre ou documentação das etapas previstas nos arts. 158-A a 158-F do CPP. A partir disso, sustentam inexistirem condições técnicas mínimas para aferição de autenticidade e integridade, o que comprometeria a validade desses elementos para fundamentar a prisão preventiva, invocando, ainda, o art. 157 do CPP. Soma-se a isso a alegação de que não houve apreensão de qualquer dispositivo pertencente ao paciente, pois os dados atribuídos a ele teriam origem em aparelho vinculado a terceira pessoa, circunstância que, segundo os impetrantes, impediria vinculação segura e verificável.

Também é questionada a validade de documento denominado “laudo prosopográfico”, ao fundamento de que não atenderia aos requisitos do art. 159 do CPP, por não se tratar de perícia oficial, sem metodologia técnica controlável, sem parâmetros biométricos, sem indicação confiável da origem das imagens e sem margem de erro, motivo pelo qual não poderia compor suporte idôneo para medida cautelar. Paralelamente, a defesa sustenta inépcia da denúncia, com base no art. 41 do CPP, afirmando que a peça acusatória não teria descrito conduta concreta e individualizada imputada ao paciente, limitando-se a narrativa genérica acerca de organização criminosa, o que impediria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A impetração ainda invoca constrangimento ilegal sob a perspectiva do art. 316 do CPP, afirmando que a prisão teria sido mantida sem motivação concreta e sem contemporaneidade, além de apontar suposta ausência de análise efetiva de teses defensivas relevantes. Nesse ponto, destaca-se, como questão específica, a alegada recusa de análise de aditamento à resposta à acusação, que teria sido afastado sob fundamento de preclusão consumativa, sustentando a defesa tratar-se de matérias de ordem pública, com alegação de cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

Ao final, requer-se, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento das nulidades e demais teses deduzidas na impetração.

Juntaram documentos.

É o relatório. Passo ao voto.

Em ID 31989349, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 32135909, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 32890871, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração consiste na alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, especialmente sob o argumento de inexistência de suporte probatório válido, com destaque para supostas nulidades relacionadas à prova digital, à validade de documento denominado “laudo prosopográfico” e à ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, bem como, de forma cumulativa, no pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia e de consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Todavia, não comportam conhecimento, na presente via mandamental, as teses defensivas que buscam o reconhecimento da inépcia da denúncia e o trancamento da ação penal, porquanto tais matérias restaram prejudicadas pela superveniência da sentença condenatória, que manteve a prisão do paciente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de sentença condenatória torna inadequado o exame, em habeas corpus, de matérias relacionadas ao recebimento da denúncia, especialmente aquelas referentes à alegada inépcia da peça acusatória e à ausência de justa causa. Isso porque tais questões dizem respeito a fase processual já superada, cuja análise ocorre de forma preliminar, antes da instrução, não sendo compatível com a existência de decisão condenatória posteriormente proferida.

Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento de que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 648/STJ. 2. PEDIDO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS . PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 3 . CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE. 4 . OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS PELO TJMG. PLEITO FORMULADA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 5 . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia .
Ademais, em consonância com o enunciado n. 648/STJ, registrou-se que "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus".- Com efeito, "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384 .302/TO, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). (AgRg na PET no HC n. 549.358/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 29/11/2022 .)
2. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 934705 MG 2024/0290978-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (GRIFEI)

Igualmente, não merece conhecimento a tese relativa à suposta ausência de análise do aditamento à resposta à acusação. Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, houve decisão expressa de não conhecimento do referido aditamento, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão ou ausência de manifestação judicial. Cuida-se, portanto, de inconformismo com decisão desfavorável, o que não autoriza a intervenção desta Corte pela via do habeas corpus, sobretudo após a superveniência de sentença condenatória.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não se verifica constrangimento ilegal, pois a matéria foi novamente enfrentada de forma clara e fundamentada na sentença condenatória, prolatada em 09/01/2026, conforme se verifica da consulta aos autos nº 0811996-82.2025.8.14.0401. O juízo sentenciante consignou, de modo expresso, que o ordenamento jurídico não prevê aditamento à resposta à acusação após a ratificação do recebimento da denúncia, ressaltando, ademais, que as teses defensivas foram reiteradas nos memoriais e devidamente examinadas no julgamento de mérito. Assim, evidencia-se que houve apreciação judicial suficiente da controvérsia, inexistindo nulidade ou ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Quanto à alegação de inexistência de cadeia de custódia da prova digital, sob o argumento de que os elementos informativos teriam sido produzidos de forma irregular, sem termo de apreensão, sem exame técnico, sem código hash e sem quaisquer dados que permitissem aferir a autenticidade e a integridade do material, bem como de que os dados atribuídos ao paciente decorreriam de dispositivo pertencente a terceira pessoa, tenho que não assiste razão à defesa, pois a análise dos autos evidencia a regularidade da colheita probatória, à luz da documentação existente.

Consta dos autos Relatório de Extração de Dados nº 2024.0081475 – FICCO/DRPJ/SR/PF/PA

(Autos da Medida Cautelar de n.º 0805526-35.2025.8.14.0401 – ID 139220598), no qual se descreve, de forma objetiva, o material submetido à extração e os procedimentos adotados para preservação dos dados.

No referido relatório, registra-se que foi apresentado para extração smartphone da marca Apple, modelo iPhone 11, devidamente identificado pelos IMEIs nº 357883118674710 e 357883118690674, acompanhado de cartão SIM vinculado à operadora TIM, conforme Termo de Apreensão nº 3613347/2024, constante do ID 139220597 dos autos da mencionada medida cautelar. Tal circunstância afasta, de plano, a alegação defensiva de inexistência de apreensão formal do aparelho celular mencionado na denúncia.

Ainda segundo o Relatório de Extração de Dados, a coleta das informações foi realizada por meio de ferramenta forense específica, com posterior verificação da integridade dos arquivos mediante algoritmo de hash criptográfico SHA-256, havendo registro dos códigos correspondentes, inclusive em arquivo próprio (
hashes.txt
), além da informação de acondicionamento e devolução do material em envelopes devidamente lacrados. Esses elementos evidenciam a adoção de procedimentos técnicos voltados à preservação da integridade dos dados extraídos.

Outrossim, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eventual ausência de código hash ou de laudo técnico específico não conduz, por si só, à nulidade da prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, fraude ou efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame de fatos e provas para eventual absolvição do agravante ou reconhecimento da quebra da cadeia de custódia quanto ao crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de ameaça, com base no art. 147 do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, à pena de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente em capturas de tela de conversas de WhatsApp, sem exame pericial ou autenticação.

4. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial em face da necessidade de reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.

III. Razões de decidir

5. A cadeia de custódia das provas digitais deve ser observada, mas a ausência de exame pericial ou autenticação não invalida automaticamente a prova, devendo ser sopesada com os demais elementos do processo.

6. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram não haver a nulidade e que a condenação estaria baseada nos demais elementos de prova, a par dos prints de tela de conversas de conteúdo digital.

7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

8. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante ou acolher a quebra da cadeia de custódia exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. A cadeia de custódia das provas digitais deve ser observada, mas a ausência de exame pericial ou autenticação não invalida automaticamente a prova.
2. "A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A revisão de condenação por insuficiência de provas ou para controverter a nulidade afastada pelas instâncias ordinárias em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 158-A a 158-F; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.138/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 01.02.2022.

(AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias.
A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo.

3. O reconhecimento fotográfico impugnado não foi o único elemento de convicção. A condenação também se baseou em laudo papiloscópico, depoimentos dos policiais civis e reconhecimento informal de uma das vítimas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Grifei

No que se refere à alegação de que os dados atribuídos ao paciente provêm de dispositivo pertencente a terceira pessoa, observa-se que tal circunstância, por si só, não invalida a prova. Conforme se depreende da decisão acostada ao ID 146587466, nos autos do processo nº 0811996-82.2025.8.14.0401, houve autorização judicial expressa para o compartilhamento do conteúdo extraído do smartphone iPhone 11, para fins de instrução de outros procedimentos investigativos, na modalidade de prova emprestada, o que afasta a alegação de ilicitude decorrente da origem do dispositivo. Ressalte-se, ainda, que, conforme pontuado pela autoridade coatora, a própria denúncia não se vale de dados extraídos de aparelho pertencente ao paciente, sendo, portanto, desnecessária a realização de exame pericial, extração de dados, identificação de IMEI, titularidade, operadora ou quaisquer outros elementos técnicos relacionados a telefone de sua propriedade.

Além disso, quanto ao argumento de inexistência de exame técnico ou metodologia idônea, verifica-se que também nos autos da medida cautelar nº 0805526-35.2025.8.14.0401 consta laudo de perícia prosopográfica (ID 139220499), elaborado por papiloscopistas, no qual se concluiu que o resultado suporta, de maneira extremamente forte, a tese de que as imagens analisadas correspondem à mesma pessoa, atribuindo-se grau +4 de compatibilidade, conforme os parâmetros adotados no próprio laudo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, tenho que não assiste razão à defesa. Da análise do decreto preventivo, verifica-se que a decisão está lastreada em elementos concretos e alinhada aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação expressa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Por oportuno, transcrevo trecho pertinente do decreto preventivo (Decisão de 19/05/2025, ID 32138465):

“... Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho e de associação para o tráfico de drogas ilícitas, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios (conforme os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho), outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações e de associação para o tráfico de drogas ilícitas, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE) . TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (ii) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública.
4 . Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste. 6 . A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. 7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-19..IV. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024) (GRIFEI).

No presente caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado fundamentou a medida na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito foi reconhecido a partir dos elementos informativos coligidos no curso da investigação, especialmente aqueles extraídos do aparelho celular apreendido, que indicaram, em juízo de cognição cautelar, a existência de indícios suficientes de autoria dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, com referência expressa à suposta vinculação dos representados à facção criminosa Comando Vermelho e ao exercício de funções relevantes em sua estrutura.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, por sua vez, foi reconhecido com base na gravidade concreta das condutas apuradas e no risco de reiteração delitiva, destacando o Juízo que a atuação em organização criminosa de elevada periculosidade evidencia a necessidade de interrupção ou diminuição das atividades ilícitas, como forma de resguardar a ordem pública e a paz social. Concluiu-se, ainda, de maneira expressa, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas inadequadas para conter a continuidade das práticas criminosas no contexto delineado.

Dessa forma, verifica-se que a segregação cautelar foi reputada indispensável à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a partir de fundamentação concreta e individualizada, extraída das particularidades do caso, não se evidenciando qualquer ilegalidade na manutenção da custódia.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FECHAMENTO . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto por Richard Bruno Martins de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem de habeas corpus . O recorrente foi preso preventivamente por suposta infração ao art. 2º da Lei 12.850/2013.A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares, condições pessoais favoráveis e que corréu em situação mais gravosa está em liberdade . Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do recorrente e sua posição de destaque na organização criminosa Comando Vermelho.
4 . A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade das condutas imputadas e à insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. 5
. A jurisprudência desta Corte sustenta que a necessidade de interromper a atividade de grupos criminosos justifica a prisão preventiva.
IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no RHC: 191470 MT 2023/0454684-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (GRIFEI).

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Acrescente-se que, em se tratando de crimes de natureza permanente e de atuação criminosa organizada, a periculosidade e o risco à ordem pública se projetam no tempo, legitimando a segregação cautelar mesmo quando não há flagrância recente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, por ausência de flagrante ilegalidade. O recorrente sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade, bis in idem e vícios na produção da prova. Requer a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas . O Ministério Público do Estado do Amapá impugna o recurso, defendendo a legalidade da prisão diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art . 312 do CPP; (ii) analisar se a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao não conhecer do habeas corpus substitutivo; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 691 do STF . 4. Não se verifica flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o agravante, uma vez que esta está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na expressiva quantidade de droga apreendida (70kg de cocaína), na atuação em organização criminosa estruturada e na reiteração delitiva. 5. A denúncia apresentada contra o paciente atende aos requisitos legais do art . 41 do CPP, com descrição clara e individualizada dos fatos, afastando a alegação de inépcia. 6. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os fatos que ensejaram a atual prisão cautelar são distintos daqueles que motivaram condenação anterior, sendo evidenciada nova conduta ilícita.
7 . A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 9 . A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é medida legítima para garantia da ordem pública.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 00000000000000968222 AP 2024/0474899-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/02/2026